Tribunal: TJSP
Processo: 1007296-05.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação monitória – Título executivo constituído - Admissibilidade recursal - Denegação da gratuidade de justiça com intimação para recolhimento no prazo fixado – Falta de recolhimento - Deserção decretada - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007296-05.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes AGR
SURGICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA, RAQUEL BOGUTCHI NAVOGIM e
GABRIEL STEFAN BOGUTCHI NAVOGIM, é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Decretaram deserção e não conheceram do recurso, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007296-05.2018.8.26.0009 -Voto no 15570 - LMCP/FC/DRG/LSN/GC/GR
2
Apelação no 1007296-05.2018.8.26.0009
Apelantes: Agr Surgical Produtos Médicos Ltda. e outros
Apelado: Banco do Brasil S/A.
Comarca: São Paulo - 40a Vara Cível do Foro Central
Juiz (a) 1o Grau: Paula Velloso Rodrigues Ferreri
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15570
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação monitória Título
executivo
constituído
-
Admissibilidade
recursal
-
Denegação da gratuidade de justiça com intimação para
recolhimento no prazo fixado Falta de recolhimento -
Deserção decretada - Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 28/11/2019 (fls. 278/283), declarada às fls. 299, de relatório adotado,
que julgou procedente ação monitória para constituir de pleno direito o título
executivo no valor de R$ 1.043.957,79, devendo a ré arcar com o pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da condenação.
Razões do recurso (fls. 301/316). Contrarrazões às fls.
321/329.
É o relatório.
Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 09/03/2020, está deserta.
No recurso, os apelantes pediram gratuidade de justiça, mas foi
denegada a benesse, sendo determinado o recolhimento da taxa judiciária e custas do
preparo recursal, pena de deserção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007296-05.2018.8.26.0009 -Voto no 15570 - LMCP/FC/DRG/LSN/GC/GR
3
O agravo interno foi desprovido (fls.375/380).
Não houve recolhimento da taxa judiciária.
Nessa quadra, não tendo havido o necessário recolhimento, o
recurso está deserto.
Diante do exposto, pelo meu voto, decreto deserção e NÃO
CONHEÇO do recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)